Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
2. O aumento da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
3. Não está comprovada a urgência para majoração de alimentos fixados anteriormente sob o crivo do contraditório e do binômio necessidade e possibilidade, onde houve o estabelecimento de percentual razoável e proporcional diante das provas produzidas à época.
4. In casu, ausente a presença de prova robusta da alteração fática necessária a dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.